Tribunal: CARF
Processo: 10183.901084/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901084/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.659 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. NÃO APRECIAÇÃO DE FATOS E
PROVAS RELEVANTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A falta de apreciação das provas e esclarecimentos relevantes apresentados na
fase de manifestação de inconformidade constitui cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo e fundamento de nulidade da decisão recorrida.
Recurso provido para anular a decisão de 1a instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acordão recorrido. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3401-009.655, de 21 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10183.901083/2013-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente em Exercício).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901084/2013-86
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901084/2013-86

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se do pedido de ressarcimento de no 41135.81687.031212.1.1.11-0725, onde
o contribuinte alega um crédito de COFINS, Mercado Interno, do 3o trimestre de 2010, no
montante de R$ 93.325,52.
O Despacho Decisório constatou que não havia direito ao crédito pleiteado, razão
pela qual indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde em síntese faz
as seguintes alegações:
- QUE foram levantados inconsistências entre os valores informados no
PER/DCOMP e o demonstrado no Dacon;
- QUE os valores constantes no DACON estão zerados na coluna de
Mercado Interno NÃO Tributado a qual refere-se as compras de produtos
com alíquota zero;
- QUE a requerente solicita a reavaliação do processo, considerando que
o contribuinte atendeu a Notificação de acordo com a solicitação
requisitada;
- QUE a base de cálculo e os créditos apurados, foram demonstrados
separadamente na DACON, sendo seus créditos utilizados.
- QUE segue anexo planilha com todas as informações necessárias sobre
as notas fiscais que originaram o crédito no Mercado Interno Não
Tributado (Alíquota Zero);
Ao final, entendendo que as obrigações acessórias foram sanadas e a
prova material do crédito de COFINS apresentadas, requer que seja
reconsiderados os créditos de ressarcimento e respectivas compensações.

A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
conforme se verifica pela ementa no acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO
DACON. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de
elementos cabais de sua prova, não é suficiente para reformar a decisão
indeferitória do pedido de restituição ou não homologatória de
compensação. O erro de fato no preenchimento do Dacon deve ser
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901084/2013-86

comprovado inequivocamente pelo sujeito passivo por meio de
documentos hábeis, idôneos e suficientes. A ausência de prova minudente
impõe o não reconhecimento do direito creditório e o consequente
indeferimento dos pedidos de restituição e a não homologação das
compensações a eles vinculadas.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação/restituição autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus
da prova da existência do crédito solicitado, não estando a autoridade
administrativa obrigada a realizar diligência para comprovar a certeza e
liquidez do crédito solicitado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando os seguintes pontos: (i) nulidade do acórdão da
DRJ por cerceamento de defesa ao negar os efeitos da retificação de DACON a que a recorrente
faz jus, sendo desnecessário apresentação de documentos; (ii) nulidade do acórdão da DRJ por
erro de premissa fática, visto que as aquisições glosadas serem tributadas a título de
PIS/COFINS, sendo apenas as saídas dadas pela recorrente sujeitas à alíquota zero; e no mérito,
(iii) reforça seu direito à manutenção de créditos de PIS/COFINS por expressa previsão da Lei
do Bem (Lei n. 11.196/05), que apesar de desonerar a tributação da revenda, manteve todos os
direitos relativos às aquisições tributadas realizadas pela recorrente; e (iv) que o erro no
preenchimento do DACON não altera seu direito, visto que foram apresentadas explicações
amparadas por planilhas de cálculo e NFs.
É o relatório.

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901084/2013-86

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS não
homologado pela fiscalização, em que a recorrente busca ter reconhecido seu direito ao
creditamento de bens de informática adquiridos com incidência das Contribuições, mas
cuja revenda se dá sob alíquota zero em razão da Lei do Bem (Lei n. Lei n. 11.196/05).

Da nulidade do acórdão da DRJ

Em sede preliminar, a recorrente defende a nulidade do acórdão da DRJ sob duas
razões: cerceamento de defesa e erro de fato.
No que concerne o cerceamento de defesa, alega que a DRJ erroneamente negou
vigência aos efeitos da retificação de DACON realizada 30/07/2013 diante da mesma
não estar acompanhada de documentos probatórios. Defende que a retificação, por si só,
tem o condão de subsidiar o pedido de restituição, sendo desnecessário a apresentação
de documentação que a ampare.
Quanto a este ponto, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque, é cediço
neste Conselho, com base no art. 170 do CTN, que o ônus probatório recai sobre aquele
que pleiteia o crédito – in casu, a recorrente. Assim, caso não apresentados documentos
e informações que demonstrem a certeza e liquidez do crédito, correta a decisão que não
o homologou. Não obstante, deve-se ressaltar que a recorrente, apesar de discordar da
postura da DRJ, buscou corrigir a situação ao juntar documentos contábeis e fiscais aos
autos no presente momento.
O segundo ponto levantado diz respeito ao suposto erro de fato da DRJ, que teria
julgado o caso como se fosse situação cuja aquisição estivesse sujeita a alíquota zero e,
assim, não houve recolhimento de tributos que pudessem suportar o pedido de
creditamento – o que não reflete a realidade dos fatos ora enfrentados.
Quanto a este ponto, assiste razão à recorrente, visto que o caso dos autos, conforme se
verifica pelas NFs e documentos acostados, se refere a aquisições de produtos tributados
(vide fls. 226 a 366), cuja desoneração se dá apenas na revenda a ser realizada pela
recorrente, o que não está em linha com o que foi analisado e decidido pela DRJ, senão
vejamos (fls. 136 a 138):

“Aquisições com alíquota zero
Em relação ao PIS e a Cofins, as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, ao
estabelecerem nova sistemática para apuração não-cumulativa da contribuição,
não previam nenhum óbice ao aproveitamento de créditos relativos a insumos
adquiridos para industrialização de novos produtos, mesmo que isentos ou ainda
sobre os quais havia incidência da contribuição à alíquota zero.

[...]
Como o não pagamento das contribuições abrange as hipóteses de não
incidência, incidência com alíquota zero, suspensão ou isenção, esse texto legal
determina que, nessas situações, como regra geral, a aquisição dos bens ou
serviços decorrentes dessas operações não gera direito à apropriação de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente da
destinação dada pelo adquirente a esses bens. [...]
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901084/2013-86

Portanto, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à
incidência ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou com suspensão dessas
contribuições.”

Diante disso, entendo que assiste razão a recorrente quanto à existência de cerceamento
ao direito de defesa, sendo necessário o retorno do processo à DRJ para que reavalie o
direito creditório da recorrente a partir da realidade fática do caso, ou seja, do
reconhecimento de que as aquisições sob análise foram tributadas e, portanto, podem,
em tese, gerar direito a crédito. Neste sentido, enfatize-se que as novas provas trazidas
em sede de recurso voluntário também devem ser apreciadas para fins da comprovação
ou não das retificações de DACON informadas.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento para anular a decisão de piso e determinar seu retorno à DRJ para novo
julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital